Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC.
2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais.
3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria.
4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.